Tribunal: TJMT
Processo: 1022161-58.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022161-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS CANDIDO SOJO - CPF: 040.937.921-27 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), RICHARD VIANA PEREIRA - CPF: 071.566.721-18 (APELANTE), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (APELANTE), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA COSTA SILVA - CPF: 963.540.034-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), DIANDRA ARAUJO MOTA - CPF: 003.597.982-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA CANDIDA - CPF: 805.263.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), Eduarda Vitória Matos Stati (TESTEMUNHA), Lucineide Maria da Silva Araujo (TESTEMUNHA), Moracy Rosa de Araujo (TESTEMUNHA), MATHEUS CANDIDO SOJO - CPF: 040.937.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIANA PEREIRA - CPF: 071.566.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. apreensão de porções de cocaína na posse de corréus. atuação coordenada verificada por monitoramento eletrônico. anotações em agenda apreendida na residência do apelante. quebra de sigilo de dados telemáticos. provas suficientes para as responsabilizações penais de ambos os delitos. Recurso desprovido.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o apelante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.767 (mil setecentos e sessenta e sete) dias-multa,
em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II.
Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; 2) participação em associação para o tráfico não demonstrada.

III.
Razões de decidir

1.
A apreensão de drogas na posse de corréu, no contexto de ação de grupo criminoso, constitui “
provas acerca da
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja”
na posse direta do apelante (STJ, RHC nº 181.793/MG).

2.

A prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da
investigação,
mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
(STJ, AgRg no HC nº 633.447/GO; AgRg no HC nº 840.698/MT).

3.
As declarações dos agentes policiais [militares e civis]
responsáveis pelo flagrante, cumprimento de mandados e investigações, em harmonia com as demais provas [apreensão 33 (trinta e três) porções de cocaína preparadas para venda na posse de corréus
; a
nálise de extrato de monitoramento eletrônico; anotações com indicação de pessoas, natureza/quantidade de drogas, datas, valores e cidades existentes em agenda apreendida na residência do apelante;
conteúdos dos diálogos/mensagens/imagens extraídos dos aparelhos celulares de corréus]
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelo apelante
,
o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

4.

O conjunto probatório [relatórios policiais corroborados pelos depoimentos dos investigadores de Polícia] demonstra que o apelante exercia função de liderança no grupo, responsável por coordenar a distribuição de drogas, autorizar pontos de venda e gerenciar recursos.

5.
Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre o apelante e corréus, impõe-se preservar a responsabilidade penal por associação para o tráfico.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A apreensão de drogas na posse de corréus, aliada a outros elementos probatórios, autoriza a condenação por tráfico mesmo sem posse direta do entorpecente pelo agente.

2. Os depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas independentes são suficientes para fundamentar condenação penal.

3. Os dados telemáticos e comunicações eletrônicas constituem prova idônea quando confirmados sob contraditório.

4. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade, permanência e divisão de tarefas, evidenciadas por atuação coordenada entre os agentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35; CPP, art. 155.

Jurisprudências citadas:
STJ, RHC nº 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.4.2024; AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.9.2023; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.5.2021; HC nº 1014634-06.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3.2.2026; Enunciados Criminais 7 e 8.

Doutrina citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1022161-58.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
FABIO DA SILVA ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO DA SILVA ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.767 (mil setecentos e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 349121301).

O apelante sustenta que: 1)

as provas são insuficientes para a condenação; 2) não estaria demonstrada sua
“participação em associação para o tráfico”
.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos (ID 349121322).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 349121327).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“[
...] 3. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão, pelo laudo pericial, pelo relatório de análise nº 149/2024, pelo relatório de análise nº 084/2025 e pelos depoimentos das testemunhas colhidos na delegacia de polícia e em juízo. 4. Os depoimentos dos policiais militares obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são idôneos para fundamentar a condenação, conforme o teor do Enunciado Criminal n° 08 do TJMT. 5. O entendimento jurisprudencial predominante estabelece que, a ausência de apreensão de entorpecentes com o réu não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão de drogas com o corréu. 6. O conjunto probatório é robusto e suficiente em comprovar o crime de associação para o tráfico, demonstrando o vínculo estável, permanente e a divisão de tarefas entre os réus [...]
.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 354069871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 03/08/2024, por volta das 00h40min, na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta cidade, os denunciados MATHEUS CANDIDO SOJO e RICHARD VIANA PEREIRA foram presos em flagrante delito por trazerem e transportarem 33 (trinta e três) porções, apresentando massa de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 167536571. [...]

Adequando-se a conduta de MATHEUS CANDIDO SOJO e RICHARD VIANA PEREIRA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 349120900)

Em 31.3.2025, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS aditou a denúncia mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Conforme relatório policial (ID 188888140), durante a investigação, apurou-se que a pessoa conhecida como 'Jhon Jhon' trata-se do denunciado FÁBIO, o qual é monitorado por tornozeleira eletrônica e já é amplamente conhecido no meio policial por sua extrema periculosidade e histórico de fugas mirabolantes. Constatou-se, ainda, que após a prisão de MATHEUS e RICHARD, funcionários do denunciado FÁBIO, o mesmo fechou o ‘Lava-jato Boiadeiro’ e se refugiou na ‘Chácara Amizade’, razão pela qual foi representado, deferido e expedido por este r. Juízo a quebra de sigilo de monitoramento eletrônico de FABIO.

Logo, uma vez afastado o sigilo do monitoramento eletrônico, constatou-se, por meio do registro da tornozeleira eletrônica de FÁBIO, o trajeto por ele percorrido na data dos fatos.

Verificou-se que ele saiu do estabelecimento 'Lava Jato Boiadeiro' às 00h25min do dia 03/08/2024, iniciando deslocamento pela Avenida Brasil às 00h27min, seguindo pela Avenida Lions Internacional entre 00h29min e 00h31min, transitando pela Rua Dom Pedro II entre 00h32min e 00h36min, pela Avenida Rui Barbosa às 00h37min, e, por fim, pela Avenida Fernando Corrêa da Costa entre 00h38min e 00h43min - o que coincide com o relato da Polícia Militar quanto ao horário da abordagem e ao trajeto da fuga do veículo, ocasião em que o terceiro ocupante do veículo, ora devidamente identificado como FÁBIO DA SILVA ARAÚJO, desembarcou e empreendeu fuga a pé.

Convém ainda salientar que, conforme o mesmo relatório, FÁBIO, após fugir a pé, retornou ao 'Lava Jato Boiadeiro' às 00h58min (RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 149/2024 - NI/DERF/ROO - ID 188888745, autos n. 1008051-20.2025.8.11.0003).

Em razão disso, foi representado e deferido a busca e apreensão nos endereços de FÁBIO e a decretação da sua prisão preventiva (fls. 456/463, ID 188968248). Colhe-se que, em data de 06/03/2025, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial ‘Savana Beer’, nesta cidade, ocasião em que também foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do denunciado.

Na diligência, foram apreendidos: (I) uma agenda com anotações relacionadas a crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, ocorridos tanto nesta cidade quanto em outros municípios do norte do Estado de Mato Grosso, tais como Santa Carmem/MT, Marcelândia/MT e Alta Floresta/MT (ID 188888759); (II) a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em espécie; e (III) dois aparelhos celulares, das marcas Motorola e Realme (Termo de Apreensão, ID 188888757, autos n. 1008051-20.2025.8.11.0003).

Apurou-se, outrossim, que FÁBIO é membro da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, exercendo as funções de ‘gerente’ e de ‘guarda-roupa’ - esta última, responsável por armazenar grande quantidade de entorpecentes - no bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade. Constatou-se ainda que o estabelecimento comercial ‘Savana Beer’ foi aberto com recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas (Relatório Policial, ID 188888772, autos n. 1008051-20.2025.8.11.0003).

Interrogado, FÁBIO, a princípio, negou participação nos fatos; contudo, ao ser preso, alegou que estava no local da abordagem realizada pela Polícia Militar apenas por ‘curiosidade’.

Por fim, destaca-se que FABIO é multirreincidente, registrando 3 condenações definitivas pela prática de delitos de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação e cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto (Executivo de pena 2000672- 95.2020.8.11.0064).

Adequando-se a conduta de MATHEUS CANDIDO SOJO e RICHARD VIANA PEREIRA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a conduta de FÁBIO DA SILVA ARAÚJO ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 14, da Lei 10.826/2003, c/c arts. 61, I e 69, ambos do CP o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 349121005)

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Wemerson Inácio da Silva (ID 349121301).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 167536548), termo de exibição e apreensão (ID 167536551), laudo pericial referente à perícia do entorpecente apreendido (ID 167536571), laudo pericial de exame em dispositivo de telefonia móvel (ID 193145647), relatório de análise do conteúdo extraído dos dispositivos telefônicos apreendidos (ID 196167954) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual. [...]

No caso em exame, a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico encontra-se cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e, sobretudo, pelo laudo pericial de ID 167536571, que atestou que as 33 (trinta e três) porções apreendidas, acondicionadas separadamente em embalagens plásticas translúcidas, com massa bruta total de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas), resultaram positivas para cocaína, substância entorpecente proscrita, apta a causar dependência física e psíquica, cuja circulação depende de autorização e controle estatal.[...]

Da prova oral colhida em Juízo, colhe-se que, na madrugada de 03/08/2024, por volta de 00h40min, policiais militares, em patrulhamento pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, visualizaram o veículo VW/Gol, cor prata, placa JSC-1L98, ocupado por três indivíduos em atitude suspeita. Emitida ordem de parada, o condutor não a acatou, passando a empreender fuga em alta velocidade, percorrendo diversas vias da cidade, o que ensejou perseguição policial.

Os militares relataram, de forma firme, coerente e convergente, que, durante a perseguição, um dos ocupantes do veículo sacou uma arma de fogo e a apontou em direção à viatura por duas vezes, circunstância que motivou disparos de advertência.

Em momento seguinte, esse ocupante armado desembarcou do veículo ainda em movimento e correu, tomando rumo ignorado, enquanto o automóvel prosseguiu até ser finalmente interceptado pela guarnição. Na abordagem, restou confirmada a presença de Matheus Candido Sojo, na condição de condutor, e de Richard Viana Pereira, como passageiro, sendo encontrada parte da droga na carteira de um deles e o restante das porções de cocaína no assoalho do Gol, na região frontal do veículo, exatamente como descrito pelos policiais militares em Juízo.

Esses relatos mostram-se harmônicos entre si e com os elementos documentais, não havendo qualquer indicativo de animosidade, contradição relevante ou fabricação probatória.

Embora apenas Matheus e Richard tenham sido alcançados e presos em flagrante, desde a abordagem os policiais foram categóricos em afirmar a presença de um terceiro ocupante no interior do veículo, aquele que portava a arma de fogo e conseguiu fugir. Esse dado, inicialmente veiculado no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante, não permaneceu como mera percepção subjetiva dos agentes de segurança, vindo a ser densamente confirmado pela prova técnica produzida no curso da investigação.

Com efeito, durante a fuga, o terceiro ocupante deixou cair um aparelho celular, que foi recolhido pela guarnição no local dos fatos. Submetido esse dispositivo à extração de dados, constatou-se, segundo o Relatório de Análise (ID 196167954), que se tratava de telefone operado por Wemerson Inácio da Silva.

A partir desse ponto, a prova pericial telemática passou a dialogar com o que já havia sido narrado pelos policiais, pjmt Wemerson como o terceiro integrante do grupo que, no interior do Gol, transportava a droga e portava arma de fogo na ocasião do flagrante.

Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, aliás, conferem contornos muito mais amplos à atuação dos acusados, permitindo compreender que o episódio da prisão em flagrante não foi um fato isolado, mas resultado de uma atuação coordenada e inserida em contexto associativo.

No dispositivo qualificado como OBJETO 01, um aparelho Motorola Moto G(9) Play, operado por Richard Viana Pereira, o relatório evidenciou intensa comunicação com Fábio da Silva Araújo, Matheus Candido Sojo e Wemerson Inácio da Silva (ID 196167954, p. 20/33).

Em conversas mantidas entre os dias 02 e 03/08/2024, período que abrange a véspera e a data dos fatos, verifica-se que RICHARD e FÁBIO tratam não apenas de questões ligadas ao Lava Jato ‘Boiadeiro’, estabelecimento de fachada pertencente a FÁBIO, mas também de entrega de entorpecentes, ocasião em que RICHARD solicita que FÁBIO leve ‘droga’ ao local, sendo utilizada a expressão ‘chá’ para se referir à maconha.

Nesse contexto, FÁBIO menciona ‘Branquinho’ - alcunha de WEMERSON - e indica que ele se encontra no Lava Jato desde data anterior, na condição de refugiado, em razão de homicídio ligado à disputa por pontos de tráfico.

O mesmo aparelho de RICHARD registra, ainda, o compartilhamento, por FÁBIO, do contato de MATHEUS, bem como histórico de chamadas via WhatsApp entre RICHARD e FÁBIO e entre RICHARD e MATHEUS, justamente nos dias 02 e 03/08/2024, demonstrando troca de ligações em sequência, em horário próximo aos fatos.

No que se refere a WEMERSON, o relatório de análise do aparelho qualificado como OBJETO 02, um Samsung SM-A127M, confirma que ele se encontrava abrigado por FÁBIO no Lava Jato ‘Boiadeiro’, em virtude de homicídio anteriormente praticado (ID 196167954, p. 35/54).

Em diálogos mantidos no dia 02/08/2024, portanto poucas horas antes do flagrante, WEMERSON - identificado no WhatsApp pelos perfis ‘Chefin’ ou ‘Branquinho’ - conversa com FÁBIO, que utiliza os perfis ‘Boiadeiro’ e ‘Capitão do Mato’, externando cansaço por estar escondido no estabelecimento. FÁBIO, por sua vez, questiona se ‘Gordinho’ - alcunha de MATHEUS - ainda se encontrava no local, recebendo a informação de que ele havia saído e retornaria.

No curso do diálogo, FÁBIO afirma que estava a caminho do Lava Jato e explicita que seria utilizado o veículo Gol, o mesmo automóvel que, poucas horas depois, seria abordado pela Polícia Militar com MATHEUS e RICHARD em seu interior.

O mesmo aparelho de WEMERSON contém, ademais, farta prestação de contas do tráfico de drogas na cidade de Araputanga-MT, com remessa de planilhas e ‘prints’ de conversa a FÁBIO, alusivas à arrecadação de valores, à quitação de mensalidades da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e à destinação de parte desses valores à conta bancária de FÁBIO, evidenciando não só o vínculo associativo, mas também a posição de liderança deste sobre o grupo.

O aparelho qualificado como OBJETO 03, um smartphone Samsung SM-A146M, operado por MATHEUS CANDIDO SOJO, também revela conteúdo expressivo (ID 196167954, p. 09/20).

Em conversas com FÁBIO, identificado pelo perfil ‘Capitão do Mato’ associado à linha (66) 9 9222-3015, MATHEUS informa que está levantando dinheiro para adquirir 25 (vinte e cinco) gramas de pasta base de cocaína para revenda, mencionando o valor de R$ 50,00 por grama e indicando que, mesmo dias depois, ainda possuía porções remanescentes a serem comercializadas.

Em grupos de WhatsApp criados especificamente para tratar de tráfico e de assuntos da organização criminosa, como o grupo ‘Posto Shell’, vinculado à ‘quebrada’ do Bairro Bom Pastor, MATHEUS anuncia estar com ‘pasta’ disponível para venda, utilizando a expressão ‘lojinha’ para fazer referência ao ponto de comercialização, e empregando gírias típicas como ‘kank’, ‘óleo’ e ‘galo’ para se referir a variedades de maconha e derivados da pasta base de cocaína.

Há, ainda, diálogos em que terceiros, como o interlocutor identificado por TELES, manifestam interesse na aquisição de droga, reforçando a condição de MATHEUS como revendedor.

A par disso, o aparelho registra histórico de chamadas, via WhatsApp, entre MATHEUS e FÁBIO e entre MATHEUS e RICHARD, igualmente concentradas nos dias 02 e 03/08/2024, em evidente preparação para a empreitada que culminou no flagrante.

Esse conjunto de dados telemáticos, aliado à apreensão da droga no interior do veículo conduzido por MATHEUS e ocupado por RICHARD, afasta por completo qualquer hipótese de uso próprio ou de mera guarda eventual de entorpecente.

Trata-se, sim, de cocaína inserida em um contexto mercantil, vinculada a estoque adquirido com o fim específico de revenda, anunciada em grupos de WhatsApp destinados a tratar de tráfico e ligada a pontos de venda (‘lojinhas’) operados sob coordenação de FÁBIO.

MATHEUS, ao conduzir o veículo que transportava 33 porções prontas para difusão ilícita, atua como revendedor e operador da ponta da cadeia de distribuição; RICHARD, além de coautor no transporte da droga, desempenha funções de confiança junto ao núcleo de comando sediado no Lava Jato ‘Boiadeiro’, recebendo inclusive prestações de contas de WEMERSON acerca do tráfico em Araputanga; FÁBIO, por sua vez, emerge como figura central, responsável pela disponibilização do veículo, pelo fornecimento da droga, pela administração de pontos de venda e pela centralização de valores.

No ponto específico da presença de FÁBIO na cena do crime e de sua participação direta na empreitada de transporte da droga na madrugada do flagrante, o Relatório de Análise n. 149/2024 – NI/DERF/ROO (ID 189125502, p. 324/339), elaborado a partir do acesso aos dados de monitoramento eletrônico da tornozeleira que ele utilizava à época, assume relevância decisiva.

De acordo com esse documento, após transitar entre sua residência, localizada na MT-270, Chácara Amizade, Vila Paulista, o Lava Jato “Boiadeiro” e um imóvel situado na Rua Alagoas, 1338, Cidade Salmen, FÁBIO, já às vésperas da meia-noite, permanece nas dependências do estabelecimento comercial até as proximidades de 00h, quando então volta a se deslocar pela cidade.

Por volta de 00h25min do dia 03/08/2024, ele deixa o Lava Jato e passa a trafegar pelas avenidas Brasil, Lions Internacional, Rui Barbosa e, por fim, pela Rua Fernando Corrêa da Costa, exatamente o trajeto descrito pelos policiais militares na perseguição ao veículo Gol.

O monitoramento registra, com precisão, que, entre 00h42min e 00h43min, há acentuada redução da velocidade do veículo de FÁBIO na Rua Fernando Corrêa da Costa, de média de 30 km/h para apenas 4 km/h, coincidindo com o horário e o local da abordagem policial do Gol.

Em seguida, ele se desloca em direção à Rua Alagoas e retorna ao Lava Jato, circulando novamente pela região até completar o percurso que contorna o Rio Vermelho e finalizar seu trajeto em casa por volta de 02h31min.

O relatório conclui que FÁBIO percorreu trajeto semelhante ao do Gol durante a perseguição e, por estar em outro veículo, tudo indica que acompanhou de perto o desenrolar da ação policial, possivelmente prestando auxílio à fuga de WEMERSON, que já estava sob sua proteção.

Ainda que o veículo Gol estivesse formalmente registrado em nome de Diandra, cunhada de FÁBIO, os diálogos extraídos apontam que quem efetivamente detinha a disponibilidade do automóvel era FÁBIO, que o trata nos áudios e mensagens como coisa sua, autoriza o uso e combina sua utilização na noite dos fatos, inclusive com WEMERSON.

O automóvel, assim, integra os meios colocados por FÁBIO à disposição do grupo, reforçando o domínio funcional que exerce sobre a empreitada criminosa.

Somados todos esses elementos - depoimentos judiciais dos policiais militares, apreensão da droga no interior do veículo, identificação do terceiro ocupante a partir do celular esquecido na cena, relatórios de extração de dados telemáticos dos aparelhos de RICHARD, WEMERSON e MATHEUS e relatório de monitoramento eletrônico da tornozeleira de FÁBIO -, tem-se um quadro probatório sólido, coeso e convergente.

A narrativa defensiva de eventual desconhecimento, de ausência de vínculo entre os acusados ou de participação episódica não encontra amparo em nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório.

Ao contrário, a prova revela que os acusados não apenas concorreram de forma consciente para o transporte da droga apreendida na madrugada de 03/08/2024, como também se encontravam inseridos em uma estrutura estável e permanente, voltada ao tráfico de entorpecentes em diferentes localidades.

Nessa perspectiva, o crime de tráfico de drogas resta plenamente configurado em relação a Matheus Candido Sojo, Richard Viana Pereira e Fábio da Silva Araújo.

MATHEUS, além de ter sido flagrado na condução do veículo que transportava 33 porções de cocaína, mantinha, nos dias anteriores, clara atuação como revendedor, adquirindo pasta base em quantidade fracionável para revenda, divulgando a disponibilidade da droga em grupos específicos e negociando diretamente com usuários.

RICHARD, por sua vez, não era mero passageiro, mas integrante da mesma cadeia, com contato direto com FÁBIO e WEMERSON, participação nas tratativas de fornecimento de droga ao Lava Jato e envolvimento na guarda de informações sensíveis sobre o fluxo financeiro do tráfico em Araputanga.

FÁBIO, por fim, surge como agente nuclear da empreitada, fornecendo a droga, controlando o veículo usado no transporte, coordenando a fuga do terceiro ocupante e acompanhando todo o desenrolar da perseguição e da abordagem policial.

Do mesmo modo, o conjunto probatório também evidencia, com a mesma segurança, a configuração do crime de associação para o tráfico.

Nesse lastro, é possível concluir que a união entre os acusados não se dá de forma pontual, apenas para a prática do delito flagranciado naquela madrugada.

Os diálogos revelam que FÁBIO exerce comando sobre ampla rede de distribuição, tanto em Rondonópolis quanto em Araputanga, determinando a expansão de ‘lojinhas’, cobrando prestações de contas, recebendo valores provenientes da venda de entorpecentes e colocando à disposição do grupo veículos e armas de fogo.

WEMERSON figura como gerente do tráfico em Araputanga, encarregado de gerir pontos de venda e recolher os valores, enviando a FÁBIO planilhas, imagens de droga sendo pesada e balanços financeiros.

MATHEUS atua como revendedor em Rondonópolis, responsável por abastecer usuários, anunciar produtos em grupos de WhatsApp ligados à organização criminosa e operar a “lojinha” do bairro.

RICHARD, além de participar diretamente do transporte de cocaína naquela noite, mantém laços estreitos com FÁBIO e WEMERSON, servindo de elo entre o núcleo de comando do Lava Jato e a atuação dos demais, inclusive na esfera financeira.

Há, portanto, pluralidade de agentes, estabilidade e permanência do vínculo, divisão de tarefas e finalidade específica de praticar crimes de tráfico de drogas, elementos que atendem precisamente ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A associação, conforme demonstram os relatórios, perdura no tempo, extrapola o episódio do flagrante e projeta-se em diferentes cidades, mantendo lógica própria de organização criminosa, ainda que, nestes autos, a imputação se concentre no tráfico e na associação para o tráfico.

No que se refere às teses defensivas apresentadas por Fábio da Silva Araújo, observo que não merecem acolhimento.

Convém destacar que a alegação de ausência de materialidade, sustentada pelo fato de não ter sido apreendida substância entorpecente em seu poder direto, não se compatibiliza com o conjunto probatório, que demonstra sua vinculação ao mesmo contexto fático em que apreendidas 33 porções de cocaína transportadas pelos corréus, além de sua participação nas ações preparatórias e de apoio ao tráfico, revelada por elementos objetivos extraídos da investigação.

Além disso, as declarações prestadas por Eduarda Vitória Matos Stati e Moraci Araújo, embora coerentes sob o ponto de vista familiar, não possuem aptidão para afastar a dinâmica dos fatos reconstruída a partir dos depoimentos policiais e dos dados telemáticos, pois se referem a narrativas isoladas, restritas ao ponto de vista dos informantes, sem enfrentar as circunstâncias que indicam a efetiva atuação conjunta dos envolvidos.

Os relatos de que o acusado teria apenas buscado a esposa após o trabalho, presenciado uma perseguição policial e se dirigido à chácara onde residiam, bem como as explicações sobre suas tentativas de autoemprego, não se mostram suficientes para neutralizar os indícios derivados da investigação, que apontam para sua inserção no grupo e para a atuação coordenada entre os réus, especialmente diante dos diálogos, registros e vínculos pessoais identificados no curso da análise dos dispositivos apreendidos.

Nesse cenário, à luz da prova colhida sob o crivo do contraditório e com base nos elementos técnicos constantes dos relatórios de análise de dados e de monitoramento eletrônico, conclui-se que MATHEUS CANDIDO SOJO, RICHARD VIANA PEREIRA e FÁBIO DA SILVA ARAÚJO aderiram, de forma livre e consciente, tanto à prática do crime de tráfico de drogas, quanto à associação estável e permanente voltada a essa finalidade, mostrando-se imperiosa a condenação de todos eles pelos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Registra-se que, no presente caso, afasta-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto incompatível com o contexto fático delineado nos autos.

Nesse sentido, a própria condenação dos réus também pelo delito de associação para o tráfico evidencia a existência de vínculo estável e permanente com a atividade criminosa, revelando reiteração delitiva e dedicação estruturada ao comércio ilícito, o que obsta, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ademais, no tocante a Fábio, verifica-se ainda a existência de condenações pretéritas, circunstância que reforça sua habitualidade criminosa e, consequentemente, inviabiliza o benefício legal.

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados,
JULGO

PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados MATHEUS CANDIDO SOJO, RICHARD VIANA PEREIRA e FABIO DA SILVA ARAUJO, qualificados nos autos,

como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA DO DENUNCIADO MATHEUS CANDIDO SOJO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou, parcialmente, a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim, fixo a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. [...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim, fixo a pena em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa. [...]

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA DA PENA DO DENUNCIADO RICHARD VIANA PEREIRA

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim, fixo a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. [...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim, fixo a pena em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.[...]

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA DA PENA DO DENUNCIADO FÁBIO DA SILVA ARAÚJO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Antecedentes: diante da existência de três condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme atestado de pena de ID 193595946, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outras duas condenações criminais anteriores além daquela já considerada na primeira fase para valorar o mau antecedente (ID 193595946), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Assim, fixo a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Antecedentes: diante da existência de três condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme atestado de pena de ID 193595946, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, a pena-base merece elevação. Convém destacar que a prova reunida no processo revela que Fábio da Silva Araújo não apenas integrava a associação, mas ocupava posição de comando dentro do grupo. Consta que era ele quem organizava a rotina do tráfico, determinava a utilização de veículos, supervisionava pontos de venda, recebia prestações de contas e centralizava as decisões que orientavam a atuação dos demais. Essa atuação estruturada, contínua e hierarquicamente superior evidencia grau de reprovabilidade mais acentuado, que extrapola o mínimo exigido para a configuração do tipo. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 932 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outras duas condenações criminais anteriores além daquela já considerada na primeira fase para valorar o mau antecedente (ID 193595946), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 1.087 dias-multa. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso
.

Assim, fixo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e 1.087 dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 11 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 1.767 dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.[...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 349121301)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.363877 (ID 349120853 - fls. 32) e Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2024.193344-A01 (ID 349120873), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Vanessa Dall'acqua Magalhães, policial militar (ID 349120851 - fls. 27/28), Rogério do Monte Pires, policial militar (ID 349120854 - fls. 35/36), Matheus Candido Sojo, corréu (ID 349912857 – fls. 42/43), Richard Viana Pereira, corréu (ID 349120860 - fls. 48/49), FÁ
BIO DA SILVA ARAÚJO, apelante (ID 349121008 - fls. 1.022/1.023), e Eduarda Vitoria Matos Stati, esposa do apelante (ID 349121008 - fls. 1.026/1.027).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vanessa Dall’Acqua Magalhães, policial militar (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Rogério do Monte Pires, policial militar (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Fabiana Moreira da Silva, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Adriano Ferreira de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Diego Pereira de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Hallex Pereira Neves, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Leila Giane Mensch, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Luciana Costa Pereira Ossuna, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Fernanda Sirilo de Rezende, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), FÁ
BIO DA SILVA ARAÚJO, apelante
(Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326),
Richard Viana Pereira, corréu
(Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326), e Matheus Candido Sojo, corréu (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326).

Dito isso, vejamos as autorias.

Do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/006, art. 33,
caput
)
:

No caso, os policiais militares [
Vanessa Dall’Acqua Magalhães e Rogério do Monte Pires
] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de
33 (trinta e três) porções de cocaína, com peso de 32,61g (trinta e dois gramas e sessenta e um centigramas), no dia 3.8.2024, por volta das 00h40min, no interior do veículo VW/Gol, cor prata, placas JSC-1L98, após visualizarem 2 (dois) ocupantes se abaixando entre os bancos e decidirem realizar a abordagem. Ao ser dada ordem de parada, com sinais sonoroso e luminosos, os agentes empreenderam fuga ignorando os sinais vermelhos dos semáforos, trafegando na contramão das vias, apontando arma de fogo para a equipe policial até o momento em que o veículo estacionou; o condutor [que
“estava com a arma de fogo”
] saiu em fuga e os corréus
Matheus Candido Sojo
e Richard Viana Pereira foram presos em flagrante
(ID 34912085/ID 349120854; Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326).

Essas narrativas [dos policias militares], em ambas as fases da persecução penal, são convergentes e demonstram que: 1) realizavam patrulhamento pela Avenida Lions Internacional, em Rondonópolis/MT, quando visualizaram um veículo Gol, no qual os ocupantes aparentavam
“atitudes suspeitas”
; 2) após ordem de parada, o condutor empreendeu fuga
“em direção perigosa”
; 3) durante a perseguição observaram que um dos ocupantes portava arma de fogo;

4) conseguiram realizar a abordagem e busca, tendo sido informado que um aparelho celular apreendido a arma de fogo pertenciam ao terceiro foragido; 5) na carteira do corréu
Matheus Candido Sojo foram encontradas 6 (seis) porções de cocaína e no assoalho do veículo outras 27 (vinte e sete) poções de cocaína
(ID 34912085/ID 349120854; Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326).

Registre-se entendimento do c. STJ de que a apreensão de drogas na posse de corréu, no contexto de atuação de grupo criminoso, constitui “
provas acerca da
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja”
na posse direta do apelante (RHC nº 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.4.2024).

Nas fases policial e judicial, o apelante
FABIO DA SILVA ARAUJO nega envolvimento com o tráfico de drogas ou associação ao tráfico, alegando ter adquirido parte de um
“Lava Jato”
[com dinheiro relativo à venda de um terreno pelos pais] após sua saída do sistema prisional, a fim de recomeçar sua vida de forma lícita, o número de telefone cuja titularidade lhe foi atribuída não lhe pertence, os trajetos percorridos [localização da tornozeleira eletrônica] seriam parte de sua rotina e, por fim, ter autorizado o corréu
Richard Viana Pereira a pegar o veículo Gol apenas para entrega-lo a
“seu irmão”
(ID 349121008 - fls. 1.022/1.023/
Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326
).

Infere-se do Relatório de Investigação nº 2024.13.93088, elaborado pelos investigadores de Polícia Laudo Evaner Correa, Leila Giane Mensch e Fabiana Moreira da Silva, que o veículo apreendido [
VW/Gol, cor prata, placas JSC-1L98] pertence à Diandra Araújo Mota, a qual relatou, na Delegacia de Polícia, tê-lo deixado “
em um lava-jato, localizado à Avenida Jacuí, bairro Cidade Alta”
, bem como desconhecer os corréus [
Matheus Candido Sojo
e Richard Viana Pereira] presos em flagrante (ID

349120884 - fls. 135/137), cuja informação coincide com a assertiva do corréu [Richard Viana Pereira], na fase policial, de que trabalhava no
“Lava Jato Boiadeiro”

(ID 349120860 - fls. 48/49).

Segundo narrativa de Valdevino Jose da Silva, proprietário do
“ponto comercial”
, localizado na Avenida Jacuí, lote 08, Cidade Alta, Rondonópolis-MT, na fase policial, o imóvel foi locado
“para finalidade de COMÉRCIO/LAVAJATO, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, para a pessoa de FABIO DA SILVA ARAUJO, conforme contrato de locação apresentado na Delegacia”
, o qual
“colocou o nome de LAVA JATO BOIADEIRO”
(ID

188888130 – fls. 946/947).

Frise-se que a autoridade policial [Dyulriman Pinto de Andrade Filho] representou pelo acesso e compartilhamento de dados de monitoramento eletrônico, cuja medida foi autorizada pelo Juízo singular (PJe NU 1028270-88.2024.8.11.0003), tendo sido constatado pelos policias civis [Adriano Ferreira de Souza, Diego Pereira da Silva, Hallex Pereira Neves, Leila Giane Mensch e Fernanda Sirilo de Rezende] que, no dia 3.8.2024, por
“volta de 00h 25min, o monitorado FABIO DA SILVA ARAUJO deixa as dependências do Lava Jato Boiadeiro, iniciando trajeto pelas seguintes ruas: Avenida Brasil (00h27min); Avenida Lions Internacional (00h29min até 00h31min); Rua Dom Pedro II (00h32min até 00h36min); Avenida Rui Barbosa (00h37min); Rua Fernando Correa da Costa (00h38min até 00h43min)”
, bem como que o
“trajeto do monitorado pela Rua Fernando Correa da Costa, onde há uma redução na velocidade registrada ponto a ponto entre as 00h42min a 00h43min. Durante todo o percurso a velocidade do monitorado vinha se mantendo em uma média de 30 km/h e às 00h43min reduziu para 04 km/h”

(Relatório de Análise nº 149/2024 - NI/DERF/ROO ID 3491210085 - fls. 975/991), a demonstrar acompanhamento prévio do veículo, inclusive monitorando, à distância, a perseguição e a abordagem policial, com retorno ao estabelecimento comercial após as prisões dos corréus.

Na agenda
do apelante
FABIO DA SILVA ARAUJO, encontrada na
residência,
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (PJE NU 1008051-20.2025.8.11.0003 – ID 188968248), possuía anotações relacionadas ao tráfico de drogas, tais como:
“magrelo 5skank 6700kg 21/01/2024”
;
“azul 20kg oli”; “calcate 100kg 900vm 90.000vx 20/01”;

“R7 50kg 900vm 45.000vx 19/01”; “Fofo 20Kg 850vm 170.000vx 19/01”; “Fofo 100kg 100vm 1000.00vx 19/01”; “magrelo 213 21/01”; “magrelo 6.700 21/01”; “azul 20 21/01”; “guerreiro 10 feijão 350 8.500 29/01”; “10 guerreiro”; “10 2/2”; “JJ 60KG 13 gorda 5 pó 15/02”
;
“19 mil 14/02”
;
“alta floresta 1100.000 24.000”
;
“16/02 15.000”; “alta floresta 60 mil 04/02”;

“guerreira 4.500 + 2.000”; “calcate 6.000 + 2000 + 3000 + 2000”; “Fofo 100.000.00”; “Negão deve 26+9 CH total 34mil 34/02”; “santa carmen 25/02 9kg x 1100”; “20 mil passa 04/02”; “paraguai”; “5kg 15/02”; “10kg 16/02”; “guerreiro 5kg 14/02”; “mentepensante 10 kg a 900 avista 14/02”; “atleta 4kg deve 2.200”
(ID 349121008 - fls. 1.014/1.1015).

No Relatório Policial [nº 2025.13.31121]
consignou-se que,
em continuidade à diligência [análise da agenda],

foi identificado
“o numeral de celular ‘66 999199314’, na frente a escrita ‘Luis’, que após checagem em qualquer aplicativo de banco encontramos esse numeral como sendo chave Pix do Policial Penal Luiz Antonio Cezar Santos, CPF 17399297134. Informamos que consta o boletim de ocorrência nº 2019.253046, registrado em desfavor do investigado com o indiciamento do Agente autuado por crimes de Organização Criminosa, Ingressar, Promover, Facilitar a entrada de aparelhos de comunicação em Unidade Prisional/Organização Criminosa dos Crimes Contra Administração Pública - Art. 349-A. [...] Ou seja, há anos o Comando Vermelho vem utilizando deste servidor público para inserir aparelhos celulares e demais eletrônicos para o interior do presídio”
e concluíram que o apelante
FABIO DA SILVA ARAUJO
atua como
“g
erente da Organização Criminosa Comando Vermelho na cidade de Rondonópolis, distribui grandes quantidades de drogas”
naquela cidade e outras
“do Norte do Estado de Mato Grosso
”

(ID 349121008 - fls. 1.040/1.041)
, cujas afirmações foram corroboradas sob o crivo do contraditório
(Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326).

Conforme dados [áudios/mensagens/imagens/registros de chamadas telefônicas] extraídos do aparelho celular [GSM Single SIM
Samsung
, modelo SM-A146M],
pertencente ao corréu Matheus Candido Sojo, observou-se a existência de diálogos acerca da venda de substâncias entorpecentes, movimentações financeiras e articulações logísticas. Veja-se: “
26/07/2024:
Ntv meu fio; Ntv; Ta na onde; Tô em casa; Cde; Da
braba
; A
pura
tá aq; CDe; 27/07/2024: Ntv; Ntv; Lava jato clna la; Dmr; Cde vc otr;
Manda 150$
aí; [...]Vai agir memo; Vamo pra onde; Tu que manda; Ntv; Cola lava jato; Vê pra onde nois vai; 30/07/2024: Tá querendo agir ?; Tô levantando o
Rex
pra pegar outra
25
aq; Viajei nessa aí cheira o lucro todo; Falta 2 parada só kkkk; Tô metendo marcha aq
”
. Nos dias 2.8.2024 e 3.8.2024, o corréu Matheus Candido Sojo efetuou chamadas, via
WhatsApp
, ao apelante FABIO DA SILVA ARAUJO. Em 3.8.2024, Matheus Candido Sojo informou ter pasta-base de cocaína disponível para venda, compartilhando áudios e mensagem nos grupos de WhatsApp [grupo denominado
“POSTO SHELL”
], criados para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas e organização criminosa, utilizando a expressão
“lojinha”
para o ato de comercializar,
“kank”
[variedade de maconha],
“óleo”
e
“galo”
[droga derivada da pasta-base de cocaína], em referência a cada tipo de droga (Relatório de Análise 085/2025/NI/DERF/ROO - ID 349121081 - fls. 1.859/1.919).

Igualmente, constatou-se dos dados extraídos do aparelho celular [GSM Dual SIM da marca Motorola] de propriedade do correu Richard Viana Pereira que, antes da prisão em flagrante, Wemerson Inácio da Silva e Richard Viana Pereira estavam no lava-jato do apelante;

Richard Viana Pereira pede ao apelante FABIO DA SILVA ARAUJO [agendado com o perfil “
Boiadeiro
”] que levasse droga no lava-jato, o qual informa estar retornando e utiliza a expressão
“chá”
referindo-se a maconha; o apelante FABIO DA SILVA ARAUJO compartilhou o contato telefônico do corréu Matheus Candido Sojo para Richard Viana Pereira, na noite do dia 2.8.2024 (Relatório de Análise 085/2025/NI/DERF/ROO – ID 349121081 – fls. 1.859/1.919).

Segundo a investigadora de polícia Luciana Costa Pereira Ossuna, a identificação do apelante FABIO DA SILVA ARAUJO
“como interlocutor dos diálogos decorreu de transferências financeiras, planilhas de prestação de contas, vínculos com os locais investigados, uso de apelidos no aplicativo e demais elementos convergentes, ressaltando que a análise evidenciou o funcionamento de uma organização criminosa vinculada à Comando Vermelho”

(Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326).

Ressalte-se que a prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da
investigação,
mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
(STJ, AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023). Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

Em suma,

as declarações dos agentes policiais [militares e civis]
responsáveis pelo flagrante, cumprimento de mandados e investigações
[Vanessa Dall’Acqua Magalhães, Rogério do Monte Pires,
Fabiana Moreira da Silva, Adriano Ferreira de Souza, Diego Pereira de Souza, Hallex Pereira Neves, Leila Giane Mensch, Luciana Costa Pereira Ossuna, Fernanda Sirilo de Rezende e Lauro Evaner Correa
]
, em harmonia com as demais provas [apreensão porções de cocaína preparadas para venda na posse dos corréus
;
Relatório de Análise nº 149/2024 referente a localização de tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelante; anotações sobre drogas, datas e valores existentes na agenda apreendida na residência do apelante;
conteúdos dos diálogos/mensagens existentes nos aparelhos celulares de
Matheus Candido Sojo e
Richard Viana Pereira
]
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes
(
TJMT, Enunciado Criminal 8)
,
o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

Anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

“3. A análise da prova testemunhal, especialmente dos depoimentos policiais prestados sob contraditório, demonstra coerência, harmonia e compatibilidade com os demais elementos probatórios, sendo idôneos para sustentar a autoria e a materialidade do
tráfico
de
droga
.
4. As conversas extraídas do aparelho
celular
da apelante revelam
diálogos
inequívocos sobre venda de
drogas
, pagamento de ‘mensalidades’ relacionadas a ponto de
tráfico
e menções explícitas à atividade ilícita, corroborando o vínculo de ambos os réus com a mercancia de entorpecentes
.” (NU 1014634-06.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 3.2.2026)

Nesse contexto, impõe-se
preservar a responsabilização penal do apelante
[
FABIO DA SILVA ARAUJO
]
pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) narrado na denúncia
.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35):

Os fatos criminosos foram desarticulados em decorrência das investigações relativas à apreensão de 33 (trinta e três) porções de cocaína na carteira do corréu Matheus Candido Sojo e no assoalho do veículo
VW/Gol, cor prata, placas JSC-1L98, no dia 3.8.2024, por volta das 00h40min.

A partir do levantamento de informações junto às testemunhas/informantes,
compartilhamento de dados de monitoramento eletrônico [do apelante],
quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares aprendidos
e cumprimento de
mandado de prisão preventiva do apelante, busca e apreensão domiciliar
, os investigadores de Polícia
[
Fabiana Moreira da Silva, Adriano Ferreira de Souza, Diego Pereira de Souza, Hallex Pereira Neves, Leila Giane Mensch, Luciana Costa Pereira Ossuna, Fernanda Sirilo de Rezende e Lauro Evaner Correa
]
individualizaram as condutas do apelante e corréus na associação para o tráfico de drogas da seguinte forma:

1)
FABIO DA SILVA ARAUJO exercia posição de liderança;

2)
Richard Viana Pereira
“integrava o grupo e foi detido em flagrante junto a
Matheus
”;

3) Matheus Candido Sojo era responsável pela venda direita aos usuários e
“mantinha estreita comunicação com
FÁBIO
”
;

4) Wemerson Inácio da Silva atuava como
gerente do tráfico em Araputanga/MT,
“sob o comando direto de FÁBIO, integrando, ambos, a facção criminosa denominada Comando Vermelho”

(
ID 349121081 - fls. 1.859/1.919;
Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326)
.

Reconhece-se que a investigação conduzida pelo delegado de Polícia [Dyurlriman Pinto de Andrade Filho] estabeleceu um vínculo associativo permanente entre o apelante [
FABIO DA SILVA ARAUJO] e os corréus [
Matheus Candido Sojo,
Richard Viana Pereira e
Wemerson Inácio da Silva
]
, a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas, objetivando o levantamento de recursos com a prática de tráfico de drogas, consoante ressaltado pela autoridade policial no Relatório Policial

(ID 349121094 – fls. 1.934/1.936).

A permanência da associação para tráfico de drogas está demonstrada pelo conteúdo dos diálogos entre o apelante e corréus (Relatório de Análise 085/2025/NI/DERF/ROO; ID 349121081 – fls. 1.859/1.919), corroborados pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Fabiana Moreira da Silva, Adriano Ferreira de Souza, Diego Pereira de Souza, Hallex Pereira Neves, Leila Giane Mensch, Luciana Costa Pereira Ossuna, Fernanda Sirilo de Rezende e Lauro Evaner Correa], na audiência de instrução, de que o apelante
FABIO DA SILVA ARAUJO
coordena a distribuição de drogas, em Rondonópolis/MT e Araputanga/MT, autorizando a abertura de
“lojinhas”
, cobra prestações de contas, recebe valores provenientes da venda de entorpecentes e disponibiliza veículos e armas de fogo ao grupo;
Matheus Candido Sojo
atua como revendedor em Rondonópolis/MT, responsável venda direito aos usuários, bem com por anunciar produtos em grupos de
WhatsApp
ligados à organização criminosa e operar a

“lojinha”
do bairro;
Richard Viana Pereira
mantém contato direto
“com FÁBIO e WEMERSON, servindo de elo entre o núcleo de comando do Lava Jato e a atuação dos demais, na esfera financeira”
;

Wemerson Inácio da Silva atua como
gerente do tráfico em Araputanga/MT, encarregado de fornecer substâncias entorpecentes aos pontos de venda e recolher os valores; envia planilhas ao apelante
FABIO DA SILVA ARAUJO
, com imagens de substâncias entorpecentes sendo pesadas e balanços financeiros (Relatório de Mídias - ID 349121263/ID349121326
), além das anotações indicando pessoas, cidades, quantidades/natureza de drogas e valores relativos aos anos de 2024 e 2025, mencionados na agenda apreendida na residência do apelante
(ID 349121008 - fls. 1.014/1.1015).

Consta do Relatório de Análise 085/2025/NI/DERF/ROO [dados do aparelho celular pertencente ao corréu Matheus Candido Sojo] que, no dia 2.8.2024, o contato salvo como
“Leleko”
envia mensagens no grupo denominado
“Posto Shell”
com a descrição
“Leitura Diária”
:

“
*_ LIBERDADE, RESPEITO, LUTA, JUSTIÇA E UNIÃO *_ Art.1- No lema do princípio de paz, justiça e Liberdade, significa que o respeito de todas as lutas somos também de paz, porém jamais fugiremos das guerras quando ela se fizer necessária._* *_ Art.2- Os (5)
Cinco pilares do CV
. São Liberdade, Respeito, Luta, Justiça e União. (L.R.L.J.U) Nestes princípios básicos se resume o grau de nossa convivência harmoniosa que idealizamos entre irmãos e todos aqueles dignos de consideração no qual nos Relacionamos.*
”
(ID 349121081 – fls. 1.859/1.919).

Anote-se que a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco” implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Assim, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre o apelante
FABIO DA SILVA ARAUJO

e os corréus [
Matheus Candido Sojo,
Richard Viana Pereira e
Wemerson Inácio da Silva
]
estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, 9.6.2021)

Portanto, a condenação do apelante
FABIO DA SILVA ARAUJO
pela associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) deve ser mantida, sobretudo porque há provas suficientes do envolvimento no crime.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Tráfico de drogas (Lei nº 11.343/006, art. 33,
caput
).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sopesados os maus antecedentes.

O apelante, à época do fato 3.8.2024, registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, transitado em julgado no dia 17.10.2023 (SEEU
2000672-95.2020.8.11.0064
; ação penal NU 0015573-73.2018.8.11.0064), a caracterizar
maus antecedentes
,
autorizando o aumento da pena em 1/6 (um sexto), consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.514.105/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 3.10.2024).

Logo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Pela agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [3.8.2024], possuía condenações definitivas por roubo majorado e receptação, com trânsito em julgado nos dias 18.5.2020 e 31.10.2022 (SEEU
2000672-95.2020.8.11.0064
; ações penais NU 0016643-28.2018.8.11.0064 e NU 1014213-36.2022.8.11.0003) -, o Juízo singular elevou a pena intermediária em 1/6 (um sexto), transformando-a em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

A minorante do
tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) afigura-se inaplicável, diante dos maus antecedentes, reincidência e condenação por associação para o tráfico de drogas (STJ, AREsp nº 2.563.526/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024; AgRg no AREsp nº 2.564.714/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 27.8.2025).

Por conseguinte, a reprimenda do tráfico de drogas deve ser mantida em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, consideradas as avaliações negativas dos antecedentes e circunstâncias do crime.

A condenação definitiva, na data do fato [3.8.2024] por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, transitado em julgado no dia 17.10.2023 (SEEU
2000672-95.2020.8.11.0064
; ação penal NU 0015573-73.2018.8.11.0064), configura
maus antecedentes
.

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada na posição de comando exercida pelo apelante no grupo criminosos [
“organizava a rotina do tráfico, determinava a utilização de veículos, supervisionava pontos de venda, recebia prestações de contas e centralizava as decisões que orientavam a atuação dos demais”; “atuação estruturada, contínua e hierarquicamente superior”
], a qual justifica a exasperação da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal (STJ,

HC nº 1.016.813/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 9.12.2025).

A elevação da
pena
em 1/6 (um sexto) sobre a
pena
mínima para cada circunstância judicial negativa tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AREsp nº 2.747.177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025).

Consequentemente, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [3.8.2024], possuía condenações definitivas por roubo majorado e receptação, com trânsito em julgado nos dias 18.5.2020 e 31.10.2022 (SEEU
2000672-95.2020.8.11.0064
; ações penais NU 0016643-28.2018.8.11.0064 e NU 1014213-36.2022.8.11.0003) -, permite a elevação da pena intermediária para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.087 (mil e oitenta e sete) dias-multa
.

Desse modo, a pena provisória deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.087 (mil e oitenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se conservar a pena da associação para o tráfico em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.087 (mil e oitenta e sete) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a associação ao tráfico de rogas, preserva-se a pena definitiva do apelante em 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.767 (mil setecentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026